Tribunal: TJMT
Processo: 1007866-16.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007866-16.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0016-61 (APELANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), RUY ALBERTO SCHMITT SALVADOR - CPF: 023.483.840-00 (APELADO), MARCIO VIEIRA CASTELLO COSTA - CPF: 902.978.810-00 (ADVOGADO), DANIELE SANDRI SOLIGO - CPF: 002.182.210-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA PARA ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 50% SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. REDUÇÃO PARA 20%. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu o inadimplemento de contrato de compra e venda de soja em grãos (8.000 sacas ao preço de R$ 70,00), mas reduziu a cláusula penal de 50% prevista contratualmente para 20%, condenando o réu ao pagamento de R$ 238.954,43, corrigido monetariamente e com juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cláusula penal estipulada em 50% sobre o valor da obrigação inadimplida deve ser mantida integralmente ou reduzida judicialmente, nos termos do art. 413 do Código Civil, diante da ausência de comprovação do prejuízo efetivo alegado pela credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 413 do Código Civil autoriza o magistrado a reduzir a cláusula penal quando a penalidade se mostrar manifestamente excessiva, considerando a natureza e a finalidade do negócio.

A redução da cláusula penal não depende apenas da literalidade do contrato, mas da verificação da proporcionalidade entre a penalidade e o efetivo prejuízo decorrente do inadimplemento.

A apelante não comprova documentalmente a ocorrência da operação de “
washout
” nem a efetiva necessidade de recompra do produto no mercado à vista, de modo que os prejuízos alegados permanecem em nível de presunção.

A fixação da penalidade em 20% revela-se equitativa e suficiente para desestimular o inadimplemento, evitando enriquecimento sem causa e mantendo a função compensatória da cláusula penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem admitido a redução de cláusulas penais em contratos de compra e venda de commodities agrícolas quando fixadas em patamares desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal pode ser reduzida judicialmente quando se mostrar manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil.

A ausência de comprovação do prejuízo efetivo da credora justifica a redução do percentual originalmente pactuado.

A fixação da penalidade em 20% sobre o valor da obrigação inadimplida atende à proporcionalidade, preserva o equilíbrio contratual e cumpre a função compensatória da cláusula penal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 413; CPC,
arts
. 85, § 2o, § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 1000615-83.2017.8.11.0037, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025.

TJMT, Agravo de Instrumento no 1032530-23.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.05.2025.

TJMT, Embargos à Execução no 1002946-63.2016.8.11.0040, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1007866-16.2021.8.11.0037

AGRÍCOLA ALVORADA S.A. X RUY ALBERTO SCHMITT SALVADOR

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AGRÍCOLA ALVORADA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada em face de RUY ALBERTO SCHMITT SALVADOR.

Conforme se depreende dos autos (ID 311711445), a apelante ajuizou ação de cobrança alegando ter firmado com o apelado contrato de compra e venda de soja em grãos para entrega futura (no 4600014226/2021), prevendo a entrega de 8.000 sacas de 60kg cada, ao preço fixo de R$ 70,00 por saca. Sustentou que o apelado entregou apenas 135 sacas, restando inadimplidas 7.865 sacas. Aduziu que o contrato previa cláusula penal de 50% sobre o valor do produto não entregue, calculado pela cotação do dia do inadimplemento (R$ 151,91 por saca), totalizando R$ 597.386,07. Subsidiariamente, pleiteou o pagamento de
“
washout
”
no valor de R$ 644.222,15, correspondente à diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data do inadimplemento.

O apelado, em contestação, confirmou a entrega parcial de apenas 135 sacas, justificando o inadimplemento na onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19, pleiteando a redução da multa contratual.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a cláusula penal de 50% para 20%, condenando o apelado ao pagamento de R$ 238.954,43, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais (ID 311711452), a apelante sustenta, em síntese, que: a) a cláusula penal de 50% não é abusiva, pois visa cobrir o prejuízo efetivo decorrente da operação de
“
washout
”
; b) o prejuízo material efetivo corresponde à diferença entre o preço contratado (R$ 70,00) e o preço de mercado na data do inadimplemento (R$ 151,91), totalizando R$ 644.222,15; c) a redução da multa para 20% premia o inadimplemento oportunista, pois o apelado obteve vantagem econômica com a quebra contratual; d) a jurisprudência do TJMT tem se posicionado pela manutenção de cláusulas
penais robustas em casos análogos, justamente para desestimular a quebra de contratos por especulação de mercado.

Em contrarrazões (ID 311711456), o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a apelante não comprovou o prejuízo alegado, não tendo juntado aos autos qualquer contrato com exportador ou indústria processadora, nem demonstrado a efetiva operação de recompra no mercado à vista.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redução da cláusula penal prevista no contrato de compra e venda de soja para entrega futura firmado entre as partes.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda futura de soja, pelo qual o apelado se comprometeu a entregar 8.000 sacas de 60kg ao preço fixo de R$ 70,00 por saca
(ID 311710869 – fls. 64/67)
, tendo
entregue
apenas 135 sacas, restando inadimplidas 7.865 sacas.

Também é incontroverso que o contrato previa, em sua cláusula 7.1, uma cláusula penal compensatória de 50% sobre o valor do produto não entregue, calculado pela cotação do dia do inadimplemento, como forma de prefixar as perdas e danos decorrentes do descumprimento.

A questão central do recurso reside na possibilidade de redução da cláusula penal pelo juiz, com fundamento no art. 413 do Código Civil, que dispõe:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida
eqüitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

A apelante sustenta que a cláusula penal de 50% não é excessiva, pois visa cobrir o prejuízo efetivo decorrente da operação de
“
washout
”
, que corresponde à diferença entre o preço contratado (R$ 70,00) e o preço de mercado na data do inadimplemento (R$ 151,91), totalizando R$ 644.222,15.

Argumenta ainda que a redução da multa para 20% premia o inadimplemento oportunista, pois o apelado obteve vantagem econômica com a quebra contratual, uma vez que poderia vender o produto no mercado por preço superior ao contratado.

Contudo, não merece provimento
o
recurso.

Embora seja compreensível a argumentação da apelante quanto à dinâmica operacional dos contratos de compra e venda de safra futura e o conceito de
“
washout
”
, não há nos autos prova concreta de que a apelante efetivamente incorreu no prejuízo alegado.

Como bem pontuado pelo apelado em suas contrarrazões, a apelante não juntou aos autos qualquer contrato com exportador ou indústria processadora que demonstrasse a existência da operação casada (
“
back-to-back
”
), nem comprovou a efetiva recompra do produto no mercado à vista para cumprimento de obrigação perante terceiro.

O prejuízo material alegado pela apelante baseia-se em mera presunção de que teria que adquirir o produto no mercado à vista pelo preço de R$ 151,91 por saca, sem demonstração concreta de que isso efetivamente ocorreu.

Nesse contexto, a redução da cláusula penal para 20% mostra-se razoável e proporcional, em consonância com o disposto no art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da penalidade quando o montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a redução da cláusula penal em contratos de compra e venda de
“
commodities
”
agrícolas quando o percentual se mostra excessivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DECLÁUSULAPENAL– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOAGRÍCOLA– INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – MORA EX RE –CLÁUSULARESOLUTIVA EXPRESSA – DESNECESSIDADE – INTERPELAÇÃO PRÉVIA PRESCINDÍVEL – SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ÓBICE PROCESSUAL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – NULIDADE – SENTENÇA ANTERIOR RESTABELECIDA
–CLÁUSULAPENALMANIFESTAMENTE EXCESSIVA –REDUÇÃOEQUITATIVA – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O restabelecimento da sentença de mérito que julgou procedente o pedido de rescisão contratual mostra-se devido, com areduçãoda multa pactuada
– de 50% para 30% sobre o valor da mercadoria inadimplida –, por se revelar mais compatível com as peculiaridades do caso concreto, a ausência de comprovação do dolo e a finalidade compensatória dacláusulapenal. [...].
(N.U 1000615-83.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DECLÁUSULASCONTRATUAIS.CLÁUSULASPENAISEXCESSIVAS. RISCO DE NEGATIVAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

[...]. Tese de julgamento: “1. Acláusulapenalcontratual pode ser revista judicialmente quando sua aplicação, de forma cumulativa, resultar em penalidade manifestamente excessiva. 2. O risco de negativação indevida do nome do devedor, especialmente quando configurado o debate plausível sobre a legalidade da dívida, justifica o deferimento parcial de tutela de urgência para evitar
dano
irreversível ao exercício da atividade econômica.” [...]
. (N.U 1032530-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM ENTREGA DE PRODUTO GRAVADO COM PENHOR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.CLÁUSULAPENALCOMPENSATÓRIA EXCESSIVA.REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].
Acláusulapenalcompensatória estipulada em 50% sobre o valor da obrigação inadimplida mostra-se manifestamente excessiva, devendo ser reduzida para 30%, com fundamento no
art. 413 do Código Civil, para preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa.

Areduçãodacláusulapenalrepercute sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o valor remanescente da execução, conforme art. 85, § 2o, e art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: [...].
Acláusulapenalestipulada em patamar manifestamente excessivo deve ser reduzida judicialmente para preservar o equilíbrio contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil
. [...].
(N.U 1002946-63.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 07/05/2025)

É certo que este Tribunal também já se manifestou pela manutenção de cláusulas penais robustas em casos análogos, conforme precedentes citados pela apelante. Contudo, cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades, e no presente caso, a ausência de prova concreta do prejuízo efetivo justifica a redução da penalidade.

Ademais, mesmo com a redução da cláusula penal para 20%, o valor da condenação (R$ 238.954,43) representa quantia significativa, suficiente para desestimular o inadimplemento contratual e compensar, ao menos em parte, os prejuízos sofridos pela apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025